Tribunal: TJDFT
Processo: 0707229-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0707229-95.2023.8.07.0000 Agravante (s) Josilene Albino de Freitas Agravado(s) BRB Banco de Brasília S.A. e BX Consultoria em Gestão Empresarial e Financeira Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josilene Albino de Freitas contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 147508670 do processo de referência) que, em ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor de BRB - Banco de Brasília S.A. e BX Consultoria em Gestão Empresarial e Financeira Ltda., processo n. 0700754-05.2023.8.07.0007, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça por ela postulado. Em razões recursais (Id 44150486), a agravante afirma que tem direito à obtenção da gratuidade de justiça. Diz que fora lesada e que não está recebendo sua remuneração de forma integral, não dispondo de recursos para arcar com qualquer despesa extra. Esclarece que recebe cerca de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), mas que fora vítima de fraude por parte dos réus/agravados, consistente na realização de empréstimos irregulares feitos em seu nome, os quais, somados às outras despesas que possui, estão comprometendo os meios necessários à sobrevivência e à manutenção da vida digna sua e de sua família. Afirma que os empréstimos consignados no seu contracheque reduziram quase 50% (cinquenta por cento) da sua remuneração. Discorre sobre a garantia constitucional do benefício da gratuidade de justiça e colaciona jurisprudência que entende abonar suas alegações. Requer, ao final: [...] Assim, diante da necessária concessão do benefício da Justiça Gratuita, vez que a parte Agravante se encontra em situação financeira deplorável, sendo a cada mês intensificada pelos descontos indevidos. O perigo da demora corroborados pelo fato de que, a cada mês, o salário da parte Agravante vem sendo descontado indevidamente em razão do empréstimo realizado ATRAVÉS DE GOLPE, se faz necessária a Reforma da Decisão a quo, para que seja concedido o benefício da Gratuidade de Justiça pleiteada, no sentido de conceder ao AGRAVANTE referido benefício, e não sendo o caso de deferimento integral, que incida sobre o Agravante a inteligência do art. 98, §6o do CPC ou o recolhimento ao final do processo. Diante do exposto, requer o conhecimento do presente recurso e seu consequente provimento, para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, e conceder a Gratuidade de Justiça requerida, na forma do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, consecutivamente o devido efeito suspensivo, à luz do art. 1019, inciso I do CPC. O preparo não foi recolhido em razão de o pedido de gratuidade de justiça ser o objeto do recurso. A gratuidade de justiça foi indeferida e negada a antecipação da tutela recursal com fixação do prazo de 5 (cinco) dias úteis para comprovação do recolhimento do preparo e determinação que se aguardasse o decurso do prazo para agravo interno antes de nova conclusão (Id 35047063). A secretaria da 1a Turma Cível certificou o decurso do prazo para o agravante, que não se manifestou quanto ao indeferimento da gratuidade judiciária (Id 35947971). É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. A apelação não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo, exigido pelo art. 1.007, do CPC. Por decisão catalogada no Id 44355419, foi indeferida a gratuidade de justiça e determinado à parte agravante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. A parte recorrente foi cientificada, mas permaneceu inerte, seja na comprovação do pagamento do preparo, seja na impugnação à decisão de indeferimento da gratuidade de justiça por meio de agravo interno, consoante a certidão de Id 45465651. É inegável que precluiu a faculdade de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal ou na interposição do recurso cabível para atacar a decisão que lhe foi desfavorável. Ocorreu, portanto, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC. Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pela parte recorrente implica na deserção do recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, destaco os ensinamentos doutrinários de Alexandre Freitas Câmara: Exige-se, ainda – ao menos como regra geral –, o preparo do recurso. No jargão do Direito Processual Civil, chama-se preparo ao adiantamento das custas relativas a um determinado ato processual. Pois a maioria dos recursos exige, para sua admissibilidade, o recolhimento de custas. A lei processual, é certo, isenta de preparo alguns recursos (os interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, suas respectivas autarquias, pelos que gozam de isenção legal – art. 1.007, § 1o –; os embargos de declaração – art. 1.023, in fine – e o agravo em recurso especial ou extraordinário – art. 1.042, § 2o – são recursos que o CPC, expressamente, isenta de preparo), mas a regra geral é que o preparo seja exigido para que se possa conhecer de um recurso. Incumbe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o preparo que seja exigível (art. 1.007). Caso tenha o recorrente, ao interpor o recurso, requerido a concessão de gratuidade de justiça, estará dispensado de comprovar o preparo, incumbindo ao relator, nesse caso, apreciar o requerimento e, se o indeferir, fixar prazo para a comprovação do recolhimento (art. 99, § 7o). (Câmara, Alexandre F. Manual de Direito Processual Civil . Disponível em: Minha Biblioteca, (2a edição). Grupo GEN, 2023.) Essa é a jurisprudência dominante nesta Corte, conforme se observa dos seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. RENDA MENSAL BRUTA. SUPERIOR AO PARÂMETRO ESTABELECIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. A presunção de veracidade da declaração do postulante ao benefício assistencial é relativa e pode ser afastada quando houver elementos em sentido contrário. 2. A utilização do parâmetro da Justiça do Trabalho por analogia, além de encontrar respaldo na legislação vigente, evidencia a adoção de critérios bastante claros e justos para que a alegação de desamparo financeiro não se revele incoerente com realidade dos fatos e que as benesses da gratuidade, de fato, alcancem aqueles que dela necessitam. 3. In casu, apurado o descompasso entre a alegação de hipossuficiência e a renda mensal bruta verificada no contracheque do agravante, necessário o indeferimento do pedido de concessão da benesse. 4. Mantida a decisão que não concedeu a gratuidade da justiça ao agravante e transcorrido o prazo para juntar preparo, já que o Agravo Interno não tem efeito suspensivo, resta configurada a deserção, portanto, não deve ser conhecido o Agravo de Instrumento. 5. Recurso conhecido e não provido. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1629276, 07241601320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto em virtude de sua deserção. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. A ausência de comprovação de recolhimento do valor do preparo recursal após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, formulado no momento da interposição do recurso, e a subsequente concessão de prazo para a aludida regularização do processamento do agravo, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1007, em composição com o art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433129, 07043695820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, é a orientação jurisprudencial emanada do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NO BOJO DO RECURSO. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, NA FORMA DOS ARTS. 99, § 7°, E 101, § 2°, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...). II. No caso, em que pese a parte recorrente tenha formulado pedido de concessão do benefício da assistência judiciária no bojo do Recurso Especial, deixou de trazer documentação apta a comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, pelo que restou indeferido o pedido e determinada sua intimação, a fim de proceder ao recolhimento do preparo e à respectiva comprovação, em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Entretanto, a parte agravante deixou transcorrer in albis o aludido prazo. III. Na forma da jurisprudência do STJ, "o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial" (STJ, AgInt no AREsp 1.769.760/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/03/2021). IV. O não recolhimento do preparo recursal, bem como sua comprovação, inviabiliza o conhecimento do Recurso Especial, nos termos da Súmula 187 desta Corte, in verbis: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.732.695/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.) – Grifamos. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) – Grifamos. É certo, portanto, que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte recorrente, mesmo após o indeferimento da gratuidade de justiça previamente ao processamento do recurso, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007, c/c o art. 101, § 2o, do CPC. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.007, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, por força da deserção. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-base baixa na distribuição e, após os registros e comunicações necessários, arquivem-se. Brasília, 7 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora